Tribunal: TJSP
Processo: 1025153-96.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Apelações de ambas as partes. Autor pretende a fixação por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados por equidade. Adequação dos honorários advocatícios para a quantia de R$ 800,00, mostrando-se mais condizente ao trabalho dos causídicos. Apelação do réu.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Apelações de ambas as partes. Autor pretende a fixação por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados por equidade. Adequação dos honorários advocatícios para a quantia de R$ 800,00, mostrando-se mais condizente ao trabalho dos causídicos. Apelação do réu. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Impugnação à justiça gratuita. Réu que não comprovou devidamente a desnecessidade do autor da benesse da gratuidade da justiça, conforme ônus que lhe competia, conforme art. 373, II do CPC. Pedido contraposto. Pretensão de ressarcimento de despesas referentes à mudança efetuada em favor do autor. Afastamento. Pedido estranho à presente lide que trata de prestação de serviços advocatícios. Pedidos de ressarcimento que devem ser pleiteados em ação própria. Readequação dos honorários sucumbenciais. Não acolhimento. Litigância de má fé não verificada. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025153-
96.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado MARCELO
ALVES NEVES ME, é apelado/apelante HUGO AMORIM CÔRTES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025153-96.2016.8.26.0506 -Voto no 12.233
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
APELANTES:
MARCELO ALVES NEVES ME E HUGO AMORIM CÔRTES
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.233
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. Pedido julgado parcialmente procedente. Apelações
de ambas as partes. Autor pretende a fixação por danos morais e
majoração dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser
fixados por equidade. Adequação dos honorários advocatícios para
a quantia de R$ 800,00, mostrando-se mais condizente ao trabalho
dos causídicos. Apelação do réu. Preliminar de nulidade da
sentença afastada. Impugnação à justiça gratuita. Réu que não
comprovou devidamente a desnecessidade do autor da benesse da
gratuidade da justiça, conforme ônus que lhe competia, conforme
art. 373, II do CPC. Pedido contraposto. Pretensão de
ressarcimento de despesas referentes à mudança efetuada em favor
do autor. Afastamento. Pedido estranho à presente lide que trata de
prestação de serviços advocatícios. Pedidos de ressarcimento que
devem ser pleiteados em ação própria. Readequação dos
honorários sucumbenciais. Não acolhimento. Litigância de má fé
não verificada. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO
PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contrato de
honorários advocatícios, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 221/225,
embargada pelas partes, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.500,00, relativos aos
honorários advocatícios, abatidos os valores de R$ 300,00, referentes à prestação de
serviços advocatícios do réu, bem ainda o valor já depositado nos autos em favor do
autor em razão de ação proposta contra a empresa Vivo S/A, com correção monetária da
data do depósito em valor menor efetuado pelo réu ao autor e acrescido de juros de
mora de 1,0% ao mês desde a citação. Sucumbentes ambas as partes, custas e
despesas processuais à razão de 50% para cada qual e honorários advocatícios à razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025153-96.2016.8.26.0506 -Voto no 12.233
3
de 10% do valor da condenação nesta ação, observada a gratuidade conferida ao autor.
Apelam as partes.
O autor (fls. 160/168) pretende a fixação de danos morais ante o
transtorno causado pelo réu e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, pois o
valor fixado em 10% da condenação (R$ 130,00) não condiz com o trabalho efetuado
pelo causídico. Pugna pela reforma da sentença.
Já o réu, recorre (fls. 272/289), alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença por se tratar de extra petita, por não terem sido apreciados os seus
pedidos para ressarcimento dos valores pagos ao autor em razão de transporte de
objetos e gastos com intimação. Sustenta a impugnação da justiça gratuita concedida ao
autor, pois possui renda satisfatória e é proprietário de cinco imóveis, não fazendo jus ao
benefício concedido. Defende que o autor possui interesse em lhe prejudicar,
tumultuando e causando problemas, cabendo a pena de litigância de má fé. Argumenta a
necessidade de ressarcimento dos valores despendidos com o transporte dos bens
móveis do autor e com intimação no valor de R$ 15,00, sob pena de enriquecimento
ilícito, juntando planilha de custo atualizada. Por fim, pleiteia a readequação dos
honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, em decorrência do decaimento em
maior parte dos pedidos do autor.

Recursos tempestivos e preparado o recurso do réu.
Contrarrazões às fls. 304/311 e 322/328.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025153-96.2016.8.26.0506 -Voto no 12.233
4
De início, rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada no recurso
do réu, pois a r. sentença analisou pontualmente as questões levantadas pelas partes,
bem ainda, de que, no fundo o pedido deve ser tratado no mérito.
Versa a presente lide sobre a pretensão de cobrança, pelo autor,
em razão de apropriação de valor recebido em outra ação proposta contra a empresa
Vivo S/A, no importe de R$ 1.500,00, em virtude de acordo realizado, referente à
prestação de honorários advocatícios, alegando o autor ser indevida a retenção de
valores, inclusive porque o réu não possuía representação naqueles autos, uma vez que
os poderes que lhe foram conferidos teriam sido revogados. Assim, pretende a
condenação do réu no pagamento do valor total de R$ 1.500,00, bem como a
indenização por danos morais.
Citado, o réu se defendeu (fls. 94/124), impugnando a concessão
da justiça gratuita ao autor. No mérito, alegou que efetuou gastos com o transporte de
objetos móveis pertencentes ao autor para sua residência, pretendendo seu
ressarcimento, no valor de R$ 500,00. Aduz, ainda, que compareceu à audiência de
conciliação nos autos de inexigibilidade de débito interposto contra a empresa Vivo S/A,
com celebração de acordo. Houve pedido contraposto para o recebimento de honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00. Aduz a inocorrência de danos morais
Réplica a fls. 199/206.
Sobreveio
a
sentença
conforme
relatado,
que
acolheu
parcialmente os pedidos autorais, condenando as partes aos ônus sucumbenciais.
As partes, inconformadas, apelam, devendo os recursos serem
analisados em conjunto.
Inicialmente, a impugnação da justiça gratuita concedida ao autor
não deve ser acolhida, isso porque não comprovou devidamente o réu que o autor não
faz jus a tal benefício. Não houve a comprovação de que o autor é proprietário de 5
(cinco) imóveis. Ademais, a empresa do autor encontra-se com as atividades suspensas
(fls. 74/75), bem ainda que não houve a comprovação da renda no importe variado entre
R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, o que também não afasta a necessidade do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025153-96.2016.8.26.0506 -Voto no 12.233
5
justiça gratuita.
Assim, diante da ausência de impugnação devida à concessão da
justiça gratuita, alegada pelo réu, conforme ônus que lhe competia, nos termos do art.
373, II do CPC, a justiça gratuita concedida ao autor deve ser mantida.
No mais, a controvérsia recursal, portanto, limita-se à aferição do
ajuste para devolução de valores devidos pelo réu ao autor em decorrência de acordo
realizado em processo contra e empresa Vivo S/A.
Restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios e
recebimento de quantia nos autos de inexigibilidade de débito, bem ainda, de que houve
depósito naqueles autos do valor de R$ 485,00. Assim, baseado nas questões expostas,
o MMM. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para
devolução da quantia devida, descontando-se valores concernentes aos honorários
devidos ao réu, no importe de R$ 300,00, afastando o pedido de ressarcimento de
valores devidos por conta de transporte de bens móveis do autor e, indenização por
danos morais, pelo que a r. sentença neste ponto deve ser mantida.
Restou bem orientado na r. sentença combatida, que os pedidos
do réu não guardam conexão com os fundamentos da ação principal, sendo estranhos à
presente lide, que trata de cobrança baseada em prestação de serviços advocatícios.
No que tange à alegação do réu quanto à condenação por
litigância de má fé, tal alegação não deve ser acolhida, posto que não se encontram
presentes os requisitos do art. 80 do CPC, sendo que a parte autora litiga em razão de
ressarcimento de valores que entende devidos.
Contudo, não assiste razão ao autor quanto à fixação de danos
morais, não se verificando transtorno ou abalo emocional extremo para a configuração
de ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, constituindo-se em mero
aborrecimento passível de restituição patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025153-96.2016.8.26.0506 -Voto no 12.233
6
A questão dos honorários sucumbenciais deve ser analisada em
conjunto e, assiste razão ao requerimento do autor para a majoração, afastando-se a
pretensão do réu quanto à fixação, nos termos do art. 86 do CPC.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da
condenação e, por se tratar de valor ínfimo e não condizente com o exercício da
advocacia, os honorários devem ser fixados em atenção ao princípio da equidade, pelo
que devem ser majorados para R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Assim, o recurso do autor deve ser provido, somente para majorar
os honorários advocatícios para R$ 800,00, devendo ser improvido o recurso do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor,
negando-se provimento ao recurso do réu.
ALFREDO ATTIÉ
Relator